Tribunal: TJMT
Processo: 1011656-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011656-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), ALEX MARQUES FERNANDES - CPF: 020.606.731-35 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE - CPF: 062.132.811-18 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUSA FELIX DE SOUSA - CPF: 048.554.891-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. PRELIMINAR
:
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
-
REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA -
2.
MÉRITO
: AVENTADA VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020-CNJ
– IMPOSSIBILIDADE – NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – ANÁLISE CASUÍSTICA – PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS NA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – INSTITUIÇÃO CARCERÁRIA QUE VEM ADOTANDO AS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CONTÁGIO EPIDEMIOLÓGICO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO

–
ORDEM DENEGADA.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do
habeas corpus
no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2.

Mérito:
A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade liberatória, mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a indistinta concessão da liberdade ou da prisão domiciliar à todos aqueles que as reclamarem.

In casu
, porque o paciente não é idoso, tampouco mulher e não há comprovação inequívoca de que seja portador de doença grave que o insira no grupo de risco de contágio da Covid-19 ou cujo tratamento não possa ser disponibilizado pela equipe médica do próprio estabelecimento prisional, impede-se a concessão da benesse almejada.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
:

DR. LEANDRO FELIX DE LIRA

PACIENTE:

ALEX MARQUES FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
, por cometer, em tese, as condutas ilícitas tipificadas no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Após contextualizar os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico sustenta o alardeado constrangimento ilegal na
fragilidade dos indícios de autoria
,
a afastar o
fumus comissi delicti
, porquanto tendenciosas as declarações extrajudiciais dos policiais condutores do flagrante, nada havendo de concreto a revelar o envolvimento do increpado com o narcotráfico, máxime porque consigo foram apreendidas apenas 2 (duas) pequenas porções de maconha, para uso próprio, ao passo que os demais entorpecentes e petrechos indicativos do comércio ilícito foram apreendidos em um quarto localizado aos fundos da casa do paciente, e que, a propósito, estava alugado para
Anderson Teixeira
, que assumiu a propriedade das substâncias ilícitas.

Outrossim, assevera que a
decisão constritiva carece de fundamentação
idônea, porquanto se especa na gravidade em abstrato dos crimes, bem como na mera repetição dos dispositivos legais e utilização de
“fórmulas retóricas”
que serviriam para qualquer situação; argumentos estes totalmente genéricos e incapazes de demonstrar de maneira contundente o
periculum libertatis
, o qual, inclusive,
alega não existir
, visto que careceriam os autos de elementos concretos aptos a indicar ser o paciente sujeito de elevada periculosidade, tampouco que, em liberdade, ofereceria riscos à ordem pública, estorvaria a instrução criminal ou prejudicaria a escorreita aplicação da lei penal.

Ainda nesse viés, ressalta a
impossibilidade de se considerar as demais anotações criminais ostentadas pelo flagranteado para caracterizar uma aparente reiteração criminosa
e legitimar o decreto da prisão preventiva, máxime porque afirma que os registros anteriores existentes em desfavor do increpado se referem a pequenos delitos cometidos há mais de 05 (cinco) anos, por
“pura imaturidade”
, quando ainda era usuário de pasta base de cocaína; e, por isso, não se prestariam a macular seus antecedentes ao ponto de taxa-lo como reincidente, mesmo porque jamais se envolveu na prática de delitos graves como o narcotráfico.

Enfim, alude às
condições pessoais abonatórias
ostentadas pelo favorecido nessa ordem e à atual situação de
pandemia causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov2)
para justificar a viabilidade de substituição do encarceramento seja por
medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), seja pela prisão domiciliar, notadamente diante da confirmação de 13 (treze) casos e pelo menos 02 (dois) óbitos por Covid-19 na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, a tornar imperiosa a retirada do paciente do ambiente carcerário, nos termos da Recomendação n.o 62/2020-CNJ.

Por tudo o que expõe, o impetrante pugna pela concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que aguarde em liberdade o julgamento meritório deste
writ
, mesmo que a sua soltura fique condicionada ao cumprimento de medidas alternativas ao cárcere. E,
no mérito
, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

Instrui a exordial com os documentos digitais acostados ao processo eletrônico do ID 44672993 ao ID 44672998.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário do dia 31/05/2020 ao Relator Plantonista, Exmo. Des. Marcos Machado, que
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 44701994).

Ao final do regime de plantão, os autos foram distribuídos à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1018879-94.2019.811.0000, ocasião em que
ratifiquei
a decisão liminar e requisitei as informações à d. autoridade impetrada (ID 44958456), que as prestou por meio dos documentos digitais acostados do ID 46838013 ao ID 46838015.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem (ID 47107460).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que anteriormente ao presente feito foi distribuído à minha relatoria, em favor do mesmo paciente e tratando dos mesmos fatos, o
Habeas Corpus
n.o
1018879-94.2019.811.0000, que já foi devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal e cuidava dos mesmos fatos objetos do presente
writ
.

E justamente por isso, tenho o conhecimento de que, no julgamento do primeiro
habeas corpus
, o Colegiado examinou as teses de negativa de autoria, ausência dos requisitos e pressupostos legais da custódia e possibilidade de substituição da prisão preventiva pelas cautelares do art. 319 do CPP, à conta dos predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente.

Por apego à clareza, transcrevo o respectivo julgado ementado, no qual, à unanimidade, a c. Terceira Câmara Criminal do e. TJMT
denegou
a ordem durante a sessão de julgamento ocorrida no dia
29/01/2020
,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. DA AUTORIA DELITIVA
–

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
-
2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS - PERICULOSIDADE DO AGENTE – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os delitos que lhe são imputados; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2. Evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela expressiva quantidade de substâncias psicotrópicas apreendidas, tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo a alardeada viabilidade de aplicação da Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
, há mera reiteração de alegações, que, conforme o entendimento pacificado, não é cabível se já tiverem sido apreciadas em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração da coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento dessa ação mandamental em relação às
teses de negativa de autoria, ausência dos requisitos e pressupostos legais da custódia e possibilidade de substituição da prisão preventiva pelas cautelares do art. 319 do CPP
,
pois, conforme diversos julgados dos Tribunais Superiores, na reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige-se motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.o 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

Com tais considerações,
de forma preliminar
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne às teses de
negativa de autoria, ausência dos requisitos e pressupostos legais da custódia e possibilidade de substituição da prisão preventiva pelas cautelares do art. 319 do CPP, à conta dos predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro
no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por outro lado, no que se refere
à tese remanescente de viabilidade de aplicação da Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Com efeito,
não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, as Portarias-Conjuntas
n.o 247
, de 16/03/2020;
n.o 249
, de 20/03/2020;
n.o 281
, de 07/04/2020;
no 343
, de 22/05/2020 e
n.o 372/2020
, de 05/06/2020 reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 30/06/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Contudo, como já me manifestei em inúmeros
habeas corpus
, há de se ter em conta que tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque, como a própria nomenclatura sinaliza,
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Nesses termos, a despeito de todo o esforço argumentativo despendido pelo nobre causídico, concluo que não desponta induvidosa a alardeada vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, tampouco sua subsunção às hipóteses elencadas pelo Conselho Nacional de Justiça no aludido normativo, quiçá que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido não está adotando as medidas preventivas à propagação do Covid-19 estabelecidas pelos órgãos sanitários competentes.

Isso porque, extrai-se das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora em
30/05/2020
,
no bojo do Pedido de Antecipação de Efeitos Recursais elaborado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, constata-se que dos indivíduos que testaram positivo para o novo coronavírus (Sars-Cov2), 11 (onze) foram colocados em liberdade/prisão domiciliar e estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde; 02 (dois) foram a óbito; e os outros 02 (dois) que permaneceram em cárcere por não se enquadrarem no grupo de risco, foram isolados dos demais reeducandos.

Não bastasse, segundo informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Direção da Cadeia Pública de Alta Floresta/MT,
“há na unidade prisional atendimento por enfermeiro e de médico diariamente”
;
“todos os presos que apresentaram sintomas e os que já estão confirmados estão em isolamento em cela própria, e os presos novos serão colocados em ‘quarentena’”, em local especifico destinado para esse fim”
;
“está sendo implantada uma enfermaria com 03 (três) leitos na própria unidade prisional, para que os detentos obtenham o tratamento adequado sem necessidade de condução até os hospitais da

cidade”
(Oficio n.o 142/2020-GAB/5aVara/AF, Oficio n.o 256/2020/SMS-GS/2020 e anexos 22, 24, 25, 26 e 27 da PEtCrim N.U 10115-75.2020.8.11.0000)

Além do mais, a qualificação do segregado permite concluir que
nasceu em 06/08/1986
(ID 44672999, p. 10), o que significa dizer que
não se trata de pessoa idosa
, e, conquanto o impetrante tente incutir a imprescindibilidade do afastamento do paciente do ambiente carcerário com esteio no aludido normativo editado pelo Conselho Nacional de Justiça,
a prova pré-constituída não conta com qualquer documento apto a comprovar que o favorecido nessa ordem está acometido de doença grave
cujo tratamento não possa ou não esteja sendo fornecido pelos profissionais de saúde disponíveis no próprio estabelecimento prisional em que recolhido.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) e o considerável aumento do número de casos no país, todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila
visões subversivas
do princípio da proibição da proteção deficiente e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, muito menos quando o subscritor do
writ
sequer demonstra de maneira inequívoca em que medida a saúde do paciente corre risco eminente, não bastando a tal propósito a mera citação de reportagens jornalísticas genéricas que fazem alusão à quantidade de detentos infectados pelo Covid-19 e/ou outras doenças contagiosas ao redor de todos os estabelecimentos prisionais do país.

A propósito, não se descuida que diversos requerimentos estão sendo formulados em todas as instâncias com fulcro na situação excepcional que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.

Exatamente por isso, é imprescindível sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos encarcerados que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Destarte, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade
, o que, à priori, não se amolda à hipótese em apreço.

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que o paciente é portador de doença grave que o deixa extremamente debilitado e sem condições de receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional em que recolhido, tampouco que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de submetê-lo à prisão domiciliar; de modo que inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
preliminarmente
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que
concerne às teses de negativa de autoria, ausência dos requisitos e pressupostos legais da custódia e possibilidade de substituição da prisão preventiva pelas cautelares do art. 319 do CPP, à conta dos predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro
no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT, por se tratar de mera reiteração de
writ
anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, que já
foi devidamente julgado pela c. 3a Câmara Criminal do eg. TJMT.

E,
no mérito
, em relação ao remanescente argumento de viabilidade de aplicação da Recomendação n.o 62/2020-CNJ,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
ALEX MARQUES FERNANDES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020